Tribunal: TJMT
Processo: 1056347-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056347-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Vaga de garagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com Declaração de Nulidade de Assembleia Geral, julgada procedente. O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, e pede o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão padece de contradição ou omissão e se está adequadamente fundamentado, além de verificar a possibilidade de prequestionamento nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das alegações já analisadas, mas sim à correção de omissões, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, abordando de forma clara as razões que levaram à conclusão de que a Assembleia Geral Extraordinária foi nula, em razão do descumprimento do quórum necessário e da violação do direito de propriedade da apelada.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não configura contradição ou omissão, nem justifica a interposição de Embargos de Declaração.

A finalidade de prequestionamento, com o intuito exclusivo de viabilizar futura interposição de recurso especial, não é adequada para os Embargos de Declaração, uma vez que estes devem ser utilizados para corrigir os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou erros materiais.

A simples insatisfação com a decisão e a repetição de argumentos não configura contradição ou omissão.

Prequestionamento nos Embargos de Declaração não é admitido como finalidade exclusiva para viabilizar recurso especial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1o, IV. Código Civil, art. 1.331, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
a
Recurso e
m Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaração de Nulidade de Assembleia Geral julgada procedente
.

O embargante argui que o aresto é omisso e contraditório, no entanto, apenas repete as alegações apresentadas na Apelação.

Pede o prequestionamento dos
arts
. 1.331, §1o do Código Civil e
1.022, I e II, e 489, §1o,

IV, do Código de Processo Civi
l.

Intimada, a embargada se manifestou no ID n.
273536892
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto é omisso e contraditório, no entanto, apenas repete as alegações apresentadas na Apelação.

Pede o prequestionamento dos
arts
. 1.331, §1o do Código Civil e
1.022, I e II, e 489, §1o,

IV, do Código de Processo Civi
l.

D
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

A respeito da fundamentação, no acórdão consignou-se:

Pela referida avença a autora adquiriu 4 vagas de garagem cada uma com 2,79m2 de largura e 5m2 de comprimento (cláusula 2a – ID n. 264707015), devidamente previstas na Planta Aprovada (ID n. 264707017).

No ID n. 264707018 consta a demarcação respeitado os limites da aquisição da autora (duas vagas de garagem entre as colunas) e no ID n. 264707020 depois de alterada, com 3 vagas entre as colunas.

O laudo técnico (ID n. 264709381) concluiu que na forma como definido na Assembleia Geral Extraordinária não vai atender os requisitos exigidos pela Lei Municipal que exige um mínimo de 2,4m em na complementação reforçou que “Conclui-se que não é possível realizar o projeto arquitetônico aprovado conforme já demostrado, caso siga o projeto aprovado as vagas em questão ficariam 03 vagas dentro os pilares onde como já
demostrado não é possível, como já havia concluído no laudo preliminar.”

Em relação à Assembleia Geral Extraordinária, a Convenção do Condomínio (ID 264709405 - página 8) estabelece no art. 34, §1o, alínea b, que é exigida a aprovação unânime de todos os condôminos para qualquer deliberação que altere o direito de propriedade, o que não ocorreu este caso, tornado nula a deliberação que aprovou a nova demarcação das vagas.

Diante disso, conclui-se que a nova pintura que alterou a metragem da garagem e com isso reduziu a área privativa da apelada em desacordo com a matrícula e planta, o que viola o disposto no art. 1.228 do Código Civil.

A Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a mudança da pintura não observou o quórum mínimo para restringir direito dos proprietários e, por estar em desconformidade com o estabelecido no art. 34, supratranscrito, da Convenção do Condomínio e art. 1.351 do Código Civil, portanto é nula.

Ademais, a nova demarcação reduziu as vagas para dimensões inferiores ao padrão legal de 2,40 metros, prevista no art. 60, II da Lei Complementar 102/03 do Município de Cuiabá.

O laudo técnico, as provas fotográficas, audiovisuais, e a ata notarial reforça que a mudança imposta prejudicou a apelada/autora e impossibilitou o uso adequado das vagas.

Assim, a alteração claramente viola direito de propriedade da autora, impondo-se a manutenção da sentença.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025